Tribunal: TCU
Processo: 016.603/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7092/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.603/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Amarante da Silva (XXX.623.584-XX); Antonia Dalvaci da Silva (XXX.887.734-XX); Eliane Reis Silva (XXX.827.005-XX); Elilde Oliveira Reis dos Santos (XXX.098.215-XX); Ilna Oliveira Reis de Souza (XXX.938.195-XX); Lindinalva Ferreira da Silva (XXX.896.904-XX); Luciene de Oliveira Reis (XXX.541.604-XX); Marenilda Ulcidea Silva (XXX.543.534-XX); Maria das Gracas Silva Reis (XXX.665.064-XX); Marilda Uldicea Silva (XXX.490.444-XX); Marinalda Uldinea Napoleao de Farias (XXX.684.271-XX); Marrivalda Wldilea Napoleao Silva (XXX.724.764-XX); Nadja Mota Reis (XXX.931.794-XX); Ravy Lucca Ferreira de Almeida Silva (XXX.353.464-XX); Sandra Cibele de Oliveira Reis Gomes (XXX.270.374-XX); Suely de Oliveira Reis (XXX.590.124-XX); Valdira da Silva (XXX.477.324-XX); Valtamir Vanise Silva (XXX.478.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.